Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESACATO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo pode ser verificada mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova legalmente admitidos. Apurado, por meio de prova testemunhal, a embriaguez do réu no momento do acidente de trânsito, deve ser mantida a aplicação da pena de que trata o artigo 306 c/c o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro. O crime de resistência restou comprovado diante dos depoimentos das testemunhas, que afirmaram que o réu se opôs à ordem de que deveria comparecer à Delegacia de Polícia, proferindo xingamentos e iniciando agressão física em desfavor dos agentes de trânsito. O artigo 331, do Código Penal, estabelece que comete crime de desacato aquele que Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Na hipótese, a prova dos autos revela que o réu proferiu insultos direcionados aos agentes de trânsito, no legítimo exercício de suas atribuições, não merecendo acolhimento a tese de que os xingamentos foram proferidos diante de injusta abordagem, pois, diante de tudo que restou apurado, é certo que a abordagem do réu não foi injusta, mas mero reflexo de sua conduta. Diante da reincidência do réu, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco suspensão da pena.